Tribunal: STF
Processo: HC 227103
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 795.899/SP, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Consta dos autos, em síntese, que os pacientes foram denunciados pela prática do crime de furto qualificado, na forma tentada (art. 155, §1º e §4º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal). 



    Conforme relatado: 



    Consta da denúncia que “no dia 27 de setembro de 2022, por volta das 4h40, na Rua Santo Antônio do Aventureiro, nº. 151, Taboão, nesta cidade e comarca de Guarulhos, DANILO NASCIMENTO FERREIRA SANTOS, qualificado a fls. 6, e BRUNO PARAVANI FABIANO, qualificado a fls. 7, agindo em concurso e com unidade de desígnios, durante o repouso noturno, tentaram subtrair, para proveito comum, mediante rompimento de obstáculo, a quantia de R$ 1,10 (um real e dez centavos), 10 (dez) salgadinhos, avaliados em R$ 22,00 (vinte e dois reais), 9 (nove) cervejas, avaliadas em R$ 30,00 (trinta reais), 4 unidades de refrigerantes, avaliados em R$ 12,00 (doze reais), bem como um porta canudos, avaliado em R$ 15,00 (quinze reais), totalizando um prejuízo de R$ 79,00 (setenta e nove reais), pertencentes à vítima Tamires Felix da Silva, proprietária do estabelecimento comercial, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades. Segundo apurado, os denunciados ajustaram a prática de um furto e, na data dos fatos, se dirigiram até o estabelecimento comercial situado no endereço indicado, oportunidade em que, BRUNO permaneceu do lado de fora, enquanto DANILO, após arrombar a porta de entrada, adentrou ao local e começou a separar as mercadorias mencionadas acima, colocando-os em uma sacola, que foi entregue a BRUNO. Ocorre que policiais militares foram acionados, via COPOM, para verificar a ocorrência de um furto na lanchonete, oportunidade em que, ao chegarem ao local, se depararam com BRUNO, que se encontrava na porta do estabelecimento, segurando a sacola plástica contendo os produtos. Em seguida, BRUNO indicou que havia outro indivíduo no interior da lanchonete, local em que os policiais identificaram o denunciado DANILO [...]”. Além do valor dos produtos, o dano causado com o rompimento da porta para adentrar no local foi estimado em R$ 1.000,00. 



    Buscando o trancamento da ação penal, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro Relator. A decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. TRANCAMENTO. INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIMES PATRIMONIAIS. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.



    2. Na espécie, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, pois, independentemente do valor atribuído à res furtiva, consta dos autos que o agravante DANILO é reincidente específico, circunstância que demonstra a prática de crimes de forma habitual e reiterada, reveladora de personalidade voltada para o crime, ficando afastado o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta para aplicação do princípio da insignificância ora pretendido. Precedentes.



    3. Ademais, não se pode olvidar que o furto foi cometido mediante rompimento de obstáculo, circunstância que indica a maior reprovabilidade da conduta e impede a aplicação do princípio da insignificância.



    4. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: No presente caso se observa que a conduta imputada aos Acusados é materialmente atípica, em razão da forçosa aplicação do Princípio da insignificância, que opera como instrumento restritivo de interpretação dos tipos penais. Requer-se, assim, a concessão a ordem, para que seja determinado o trancamento da ação penal pela atipicidade da conduta, com fundamento no Princípio da Insignificância, e falta de justa causa para o exercício da ação penal, nos termos dos arts. 395, III, e 397, III, ambos do CPP. 



    É o relatório. Decido. 



    Este TRIBUNAL já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade (cf. HC 154.299-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018; HC 138.147-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 140.437-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/5/2017; RHC 140.008, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 26/4/2017; RHC 125.336-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1/12/2016); o que não ocorre na presente hipótese.



    Ora, é da competência do juiz processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos durante a instrução criminal e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. O juízo antecipado desta CORTE SUPREMA a respeito do mérito da ação penal, em rigor, implicaria clara distorção das regras constitucionais de competências (cf. HC 164.907-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/2/2019; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 



    De todo modo, a orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, “que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados” (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016).



    Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes. Daí a importância da atuação do juiz da causa que, segundo as peculiaridades de cada caso concreto, deverá estabelecer a justa medida na dosagem da pena, tendo em conta, inclusive, heterogeneidades sociais, econômicas e culturais.



    A aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. A propósito, o legislador fez constar da Exposição de Motivos da Parte Especial do Código Penal que “não se distingue, para diverso tratamento penal, entre o maior ou menor valor da lesão patrimonial; mas, tratando-se de furto, apropriação indébita ou estelionato, quando a coisa subtraída, desviada ou captada é de pequeno valor, (...) pode o juiz substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um até dois terços, ou aplicar somente a de multa (arts. 155, § 2º, 170, 171, § 1º)” .



    Sobre o caso concreto, colhe-se do acórdão impugnado: 



    [...] a aplicação do mencionado postulado não é irrestrita, sendo imperiosa, na análise do relevo material da conduta, a presença de certos vetores, tais como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) a ausência de periculosidade social da ação; (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 



    [...]



    No caso, colheu-se da denúncia que os recorrentes, mediante rompimento de obstáculo, subtraíram mercadorias, avaliadas em aproximadamente R$ 79,00 (setenta e nove reais), além de causarem prejuízo de R$ 1.000,00 (mil reais) ao estabelecimento vítima da ação. 



    Além disso, cumpre ser destacado que o agravante DANILO é reincidente específico (e-STJ fls. 42/44). 



    Assentadas tais premissas, compreendi que o contexto não permitiria o reconhecimento do reduzido grau de reprovabilidade ou da mínima ofensividade da conduta, de forma a viabilizar a aplicação do princípio da insignificância. 



    É que, nos termos da jurisprudência desta Casa, o princípio da insignificância busca obstar que desvios de conduta irrisórios e manifestamente irrelevantes sejam alcançados pelo Direito Penal. Não objetiva resguardar condutas habituais juridicamente desvirtuadas, pois comportamentos contrários à lei, ainda que isoladamente irrisórios, quando transformados pelo infrator em verdadeiro meio de vida, perdem a característica de bagatela e devem sujeitar-se ao Direito Penal. 



    Nesse sentido, não obstante a menção pela defesa a precedentes em sentido contrário, colaciono novamente farta jurisprudência desta Corte que corrobora a conclusão quanto à impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância em situações como a presente, senão vejamos: 



    À luz das referidas premissas, em ampla análise à conduta em questão, não há como afastar, neste juízo sumário, o nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, notadamente se considerados os registros de que o autuado Danilo é reincidente específico e portador de maus antecedentes e o autuado Bruno foi beneficiado com a liberdade provisória recentemente. Contudo, voltou a ser preso em flagrante pela prática do mesmo crime. Além disso, não se pode ignorar a circunstância de o crime ter sido praticado mediante rompimento de obstáculo, com prejuízo de R$ 1.000,00 (mil reais) ao estabelecimento vítima da ação. Essa conclusão não destoa do entendimento firmado pelo Plenário e do que têm decidido as Turmas deste Tribunal: HC 142374 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/4/2018; HC 118.028, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013 e HC 133252, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/4/2016. 



    Nesse contexto, não se verifica ilegalidade apta a desconstituir a decisão ora impugnada.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente